Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-68.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001773-68.2023.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.984.883/0001-99 (RECORRENTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO - CPF: 828.469.871-49 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO - CPF: 828.469.871-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULO TRANSPORTADOR. NÃO RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. LIBERAÇÃO DETERMINADA. PRÁTICA COERCITIVA PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS. AFRONTA AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO IRDR Nº 2 DO TJMT. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança nº 1001773-68.2023.8.11.0004, impetrado pela empresa Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA - EPP contra ato de agentes fazendários do Estado de Mato Grosso. A sentença concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadorias e do veículo transportador apreendidos, reconhecendo a ilegalidade da manutenção da apreensão como meio coercitivo para pagamento de tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da apreensão das mercadorias e do veículo após a regularização dos documentos fiscais e a lavratura dos autos de infração; e (ii) analisar a aplicabilidade da tese firmada no IRDR nº 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da apreensão de mercadorias e do veículo transportador, após a regularização dos documentos fiscais e a lavratura dos autos de infração, configura prática coercitiva vedada pelo ordenamento jurídico, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, e ao entendimento cristalizado na Súmula nº 323 do STF, que dispõe ser
"inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os princípios constitucionais tributários determinam que a Administração Pública utilize instrumentos próprios e adequados para a cobrança de tributos, como o lançamento fiscal e a execução fiscal, vedando medidas coercitivas ou arbitrárias.

5.
No caso concreto, a tese firmada no IRDR nº 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que permite a apreensão de mercadorias desacompanhadas do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS quando destinadas a contribuintes do imposto no Estado, é inaplicável, pois o destinatário da operação não era contribuinte do ICMS em Mato Grosso, configurando-se relação de consumo final.

6.
A manutenção da apreensão afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.
A manutenção da apreensão de mercadorias e veículo transportador, como meio coercitivo para o pagamento de tributos, é ilegal e afronta o art. 150, IV, da Constituição Federal e a Súmula nº 323 do STF.

2.
A tese do IRDR nº 2 do TJMT não se aplica a operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS no Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Súmula nº 323 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 323; TJMT, IRDR nº 2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças no Mandado de Segurança tombado sob o n. 1001773-68.2023.8.11.0004, impetrado pela empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP, com o viso de estancar ato tido como ilegal praticado pelos Agentes da Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso. A parte impetrante alegou que teve mercadorias e veículo apreendidos em razão de irregularidades fiscais apontadas nos Termos de Autuação nº 1162183-0 e 1162182-9, relacionados ao não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS.

A sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças concedeu a segurança, ratificando decisão liminar concedida no nascedouro dos autos, que determinou a liberação das mercadorias e do veículo apreendidos. O magistrado fundamentou a decisão no fato de que, embora a apreensão inicial tenha sido considerada legal, a manutenção da medida após a regularização dos documentos fiscais configura prática coercitiva para cobrança de tributos, em afronta ao artigo 150, IV, da Constituição Federal e à Súmula nº 323 do STF.

Destaco que contra esta decisão não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, o que torna a remessa necessária o único meio de reexame da sentença proferida, em conformidade com o artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Os autos subiram a esta superior instância e foram a mim distribuídos em cumprimento de normas regimentais.

O parecer ministerial opinou pela ratificação da sentença, avultando que a jurisprudência pátria não admite a apreensão de bens como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos. Além disso, enfatizou-se que, no caso concreto, o destinatário da operação não era contribuinte do ICMS no Estado de Mato Grosso, o que afastou a aplicação do IRDR nº 2 do TJMT. (Id. 233795728).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou alinhavado em linhas outras, a hipótese jurisdicionada trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001773-68.2023.8.11.0004, impetrado por Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA - EPP contra ato atribuído a agentes fazendários do Estado de Mato Grosso. A sentença recorrida concedeu a segurança pretendida, determinando a liberação das mercadorias e do veículo transportador apreendidos, ratificando decisão liminar anteriormente deferida.

Os fatos narrados e as provas constantes dos autos revelam que o transporte das mercadorias estava devidamente amparado por documentação fiscal idônea, conforme reconhecido pela impetrante e pela autoridade coatora. A apreensão realizada pelos agentes fazendários teve como fundamento a suposta ausência de recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS, acompanhada da imposição de multa consubstanciadas nos TADs ns. 1162183-0 e 1162182-9, cuja quitação foi condicionada à liberação dos bens.

A hipótese telada amolda-se perfeitamente ao artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta as ações mandamentais, tendo em vista que a atitude da autoridade impetrada de desprezar documentos fiscais idôneos e exigir pagamento de tributo multa/penalidade como condição para liberação de mercadorias e bens, mesmo após a lavratura do auto de infração com lançamento de tributos que entende devido, viola direito líquido e certo da impetrante, além de atuar como verdadeira ofensa ao Enunciado Sumular do 323/STF.

Assim, se o Fisco constatou alguma irregularidade, tão logo lavrado o auto de infração deveria ter liberado as mercadorias para seu destinatário, pois a retenção prolongada afronta o princípio da legalidade estrita, em que a Administração só pode atuar diante de autorização legal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula nº 323, estabelece que
"é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".
Essa orientação reflete os princípios constitucionais tributários, especialmente o previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda a utilização de práticas que resultem em confisco ou constrangimento para obrigar o contribuinte a quitar débitos fiscais.

Ainda que a apreensão inicial possa ser compreendida como legítima no contexto de uma fiscalização regular, sua manutenção após a lavratura dos autos de infração e a constituição do crédito tributário revela-se manifestamente ilegal, por configurar medida coercitiva incompatível com os direitos fundamentais do administrado. O ordenamento jurídico oferece à Administração Pública instrumentos próprios e adequados para a cobrança de tributos, como o lançamento fiscal e a execução fiscal, não sendo admitido o uso de práticas arbitrárias.

Por outro lado, no caso concreto, constata-se que a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não é aplicável. A tese em questão admite a apreensão de mercadorias quando desacompanhadas do recolhimento do diferencial de alíquota, desde que destinadas a contribuintes do ICMS. Contudo, o próprio agente fazendário reconheceu que a operação fiscalizada era destinada a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS no Estado, configurando-se, assim, uma relação de consumo final, o que afasta a hipótese prevista no referido precedente vinculante.

Assim, não há um diminuto de dúvida de que os motivos que deram origem à apreensão não coincidem com a malha documental que me foi apresentada, de modo, que a atuação do agente fiscal extrapola os limites da lei, dando azo à imperiosa liberação das mercadorias, tal como entendeu o ilustre magistrado sentenciante.

Além disso, a manutenção da apreensão de mercadorias e do veículo, na forma como realizada, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. Como bem destacado pelo magistrado de origem, tal prática afronta princípios basilares do sistema tributário, como a razoabilidade e a proporcionalidade, além de contrariar entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pela confirmação integral da sentença recorrida para conceder a segurança e determinar a imediata liberação das mercadorias e do veículo transportador apreendidos, sem a imposição de custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável.

Após, transcorridos os prazos, certifique o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à Comarca de origem, com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025